Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738188-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAYSSA THAYNARA DE SOUSA, CIVILMENTE REGISTRADA COMO RAFAEL BRUNO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO ISOLADA DA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 840 dias-multa, em razão do transporte de 24,5 kg de maconha entre os estados do Paraná e do Piauí. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, alegando ilegalidade na valoração da quantidade de droga como circunstância autônoma e erro na fração de aumento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível valorar isoladamente a quantidade da droga como circunstância judicial autônoma na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na elevação da pena-base em razão dos vetores negativos considerados; e, (iii) determinar se a fração de 1/5 aplicada à causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 viola o limite mínimo legal previsto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade de droga não pode ser valorada de forma isolada da natureza do entorpecente, porque o art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta desses fatores como vetor único, o que impede a exasperação autônoma da pena apenas com base na quantidade. 4. A sentença agravou indevidamente a pena-base com fundamento exclusivo na quantidade da maconha apreendida (24,5 kg), desconsiderando que se trata de substância de menor potencial lesivo e sem integrar essa análise à natureza do entorpecente. 5. A exclusão de um dos vetores negativos (quantidade de droga) exige a readequação da pena-base, mantendo-se apenas os maus antecedentes como justificativa para a majoração da pena inicial. 6. A fração de 1/5 aplicada à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas ultrapassa o limite mínimo legal (1/6) e carece de fundamentação concreta, devendo ser corrigida para observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade. 7. A condenação penal e as circunstâncias do caso — especialmente reincidência e quantidade expressiva de droga — impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justificam o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas conjuntamente como único vetor na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 2. É inválida a valoração isolada da quantidade do entorpecente como circunstância judicial autônoma. 3. A fração de aumento da causa de aumento prevista no art. 40 da Lei de Drogas deve respeitar o mínimo legal de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, V; 42; Código Penal, arts. 59, 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968528, 0718527-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1930376, 0745169-91.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 15.10.2024. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes - exige fundamentação concreta, mas o acórdão impugnado se baseou apenas na fórmula matemática do cálculo. Acrescenta que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025